Tribunal: TJMT
Processo: 1054310-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054310-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO DAMINHAO MANICA JUNIOR - CPF: 046.373.421-12 (RECORRENTE), DIEGO BUTTER ALBERTI - CPF: 018.575.891-65 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1054310-16.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Paulo Daminhão Manica Junior

Recorrido(s):

Latam Airlines Group S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALEGAÇÃO DE ATRASO E PERDA DE CONEXÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE NARRATIVA E DOCUMENTOS JUNTADOS. BILHETES APRESENTADOS INDICAM EMBARQUE REGULAR COM CONEXÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO ATRASO, REACOMODAÇÃO VIA BRASÍLIA OU FALHA NA ASSISTÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Consta da petição inicial que o autor adquiriu passagens aéreas para retorno ao Brasil em 13 de junho de 2024, com partida de Santiago/Chile às 14h43min, conexão em Guarulhos e chegada prevista a Sinop/MT às 23h55min do mesmo dia. Alega que a companhia alterou unilateralmente o horário do voo para as 00h43min do dia 14 de junho, e que, em razão de novo atraso na decolagem, ocorrida apenas às 02h21min, perdeu a conexão em Guarulhos, sendo realocado para outro voo com itinerário via Brasília, o que resultou em chegada ao destino final apenas por volta das 22h30min. Narra ainda ter enfrentado descaso e precariedade na prestação de assistência material

2. Os únicos documentos juntados aos autos pelo autor consistem em dois bilhetes eletrônicos, ambos datados de 14/06/2024, referentes ao voo com partida de Santiago às 00h43min e chegada prevista em Guarulhos às 05h35min, e ao voo com partida de Guarulhos às 07h40min e chegada prevista em Sinop às 09h10min. Esses bilhetes comprovam apenas que o autor realizou viagem em 14/06 com conexão regular entre SCL-GRU-OPS, não havendo qualquer documento que demonstre a existência de bilhete anterior com embarque em 13/06, tampouco prova de alteração da malha aérea, atraso do voo internacional ou reacomodação emergencial via Brasília. A alegação de que o passageiro somente teria chegado ao destino final às 22h30min carece de respaldo documental e conflita com os horários constantes dos próprios cartões de embarque.

3. Também não foi juntado qualquer comprovante de reclamação administrativa, concessão ou negativa de assistência, vouchers de hospedagem ou alimentação, relatos de terceiros, prints de comunicação com a companhia, imagens ou outros elementos que corroborem a narrativa de desamparo ou humilhação.

4. Ainda que se reconheça a hipossuficiência técnica do consumidor e se defira a inversão do ônus da prova, incumbe à parte autora apresentar elementos mínimos que confiram verossimilhança às alegações formuladas na petição inicial. No caso concreto, sequer se comprovou o atraso do voo ou a perda da conexão, mas apenas que o autor embarcou regularmente em voo programado para o dia 14/06, com chegada em Sinop prevista para a manhã do mesmo dia.

5. Diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, da inconsistência entre a narrativa inicial e os documentos efetivamente apresentados, e da inexistência de elementos capazes de demonstrar falha na prestação do serviço ou abalo moral indenizável, a improcedência da demanda deve ser confirmada.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025